Tribunal: TJMT
Processo: 1009345-24.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
AGRAVANTE:
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO:
L.F.D.S., representada por seu genitor ARTHUR SOARES DE SOUZA
RAI no 1009345-24.2022.811.0000
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação anexada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, a priori, verifica-se da cláusula 19.2 do contrato firmado pelas partes (ID no 128370655), em consonância com o artigo 16 da Lei no 9.656/98, que a cobrança de coparticipação está expressamente prevista, sendo que a operadora de plano de saúde custeará parte do procedimento e o segurado responsável por um percentual previamente fixado no contrato.
Assim, como a parte agravada, por sua empregadora, firmou contrato com a agravante na modalidade UNIMED SUPER CLASS COLETIVO EMPRESARIAL/ENFERMARIA, com coparticipação de 30% sobre consultas, exames de rotina e especializados, atendimentos ambulatoriais e transtornos psiquiátricos, constata-se que ficou demonstrada a probabilidade do direito postulado pela recorrente.
Salienta-se que o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre o tema – legalidade da cobrança de coparticipação – e em julgamento de recursos especiais repetitivos (TEMA 1032), a Segunda Seção fixou a tese de que, nos contratos de plano de saúde, não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor (REsp 1.755.866/SP e REsp 1.809.486/SP).
Desta feita, defiro a liminar para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento final do presente recurso.
Intime-se a parte agravada para, querendo, contraminutar.
Comunique-se o magistrado condutor do feito.
Após, à douta Procuradoria Geral de Justiça, para parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de maio de 2022.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora